Tribunal: TJSP
Processo: 1030770-98.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos à Execução – Parcial procedência – Tese defensiva baseada na inexistência ou ilicitude do objeto da cessão de direitos – Alegação de que a apelada jamais deteve a posse ou titularidade dos direitos cedidos e da não comprovação da cadeia sucessória íntegra – Cerceamento de defesa – Ocorrência verificada – Sentença que não enfrenta a tese central de inexistência ou nulidade do objeto

Ementa:
Embargos à Execução – Parcial procedência – Tese defensiva baseada na inexistência ou ilicitude do objeto da cessão de direitos – Alegação de que a apelada jamais deteve a posse ou titularidade dos direitos cedidos e da não comprovação da cadeia sucessória íntegra – Cerceamento de defesa – Ocorrência verificada – Sentença que não enfrenta a tese central de inexistência ou nulidade do objeto (vício insanável e imprescritível) – Necessidade de dilação probatória para verificar a origem e os vícios alegados quanto ao negócio jurídico subjacente – Retorno dos autos à origem para instrução probatória – Preliminar acolhida – Recurso provido para anular a r. sentença.